Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer. O juízo de origem determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual máximo de 30% da renda líquida do autor, servidor militar do Distrito Federal, com a consequente adequação dos valores descontados e afastamento da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação do desconto de empréstimos consignados no contracheque do servidor militar do Distrito Federal ao percentual máximo estabelecido pela legislação aplicável; e (ii) estabelecer se a atuação do advogado da parte autora configura litigância de má-fé, em razão da alegação de advocacia predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos da Súmula no 297 do STJ, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O legislador ordinário impôs limites aos descontos facultativos sobre a remuneração de servidores públicos, de forma a preservar o mínimo existencial, conforme estabelecem a Lei no 10.486/2002 e o Decreto Distrital no 28.195/2007, que fixam o teto de 30% da remuneração líquida para consignações voluntárias.
No caso concreto, a soma das consignações facultativas do autor excede o limite legal, atingindo percentual superior a 35% da remuneração bruta, após deduzidos os descontos compulsórios, razão pela qual a redução dos descontos é medida necessária para adequação à legislação vigente.
A alegação de que militares do Distrito Federal poderiam comprometer até 70% de sua remuneração bruta não se sustenta, pois esse percentual inclui descontos obrigatórios e facultativos, sendo que as consignações voluntárias não podem ultrapassar 30% da diferença entre a remuneração e os descontos compulsórios.
A propositura de ações sobre tese semelhante por parte do advogado da parte autora não configura, por si só, advocacia predatória ou litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado o uso abusivo do processo ou qualquer conduta desleal apta a ensejar a penalidade prevista no artigo 80 do CPC.
A ausência de comprovação de alteração dolosa da verdade dos fatos ou de objetivo manifestamente protelatório impede a condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
Os descontos referentes a empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores militares do Distrito Federal devem observar o limite máximo de 30% da remuneração líquida, conforme a Lei no 10.486/2002 e o Decreto Distrital no 28.195/2007.
A propositura de múltiplas ações sobre a mesma tese jurídica não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, salvo comprovação de conduta abusiva ou desleal por parte do advogado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 29, §1o; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 10; Lei no 8.112/1990, art. 45, §2o; Lei no 14.131/2021, art. 1o, parágrafo único, inciso II; Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 1652176, 07163603120228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1875167, 0743016-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1717117, 0711573-53.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023.